Tribunal: STF
Processo: HC 227275
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 811.104/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 8 meses e 11 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), porque



    [...] mantinha em depósito, para posterior entrega a consumo de terceiros, três (03) porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 115,43 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, reconhecendo a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, redimensionando a pena, que passa a ser de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime aberto.



    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. CRIME COMETIDO NAS PROXIMIDADES DE UMA UNIDADE DE ENSINO (CRECHE) E UM POSTO DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Precedentes.



    2. Na hipótese, o Tribunal a quo consignou que o crime de tráfico foi praticado nas proximidades de uma unidade de ensino (creche) e um posto de saúde, motivo pelo qual aplicou a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.



    3. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito (HC n. 164.414/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 20/8/2015, DJe 8/9/2015). Precedentes.



    - Nesse contexto, justificada a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.



    4. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, eis que não restou demonstrado que a traficância era destinada à população vulnerável que a norma penal busca tutelar, não bastando a simples menção de local protegido, sem evidências de que o tráfico era destinado ou que afetou o estabelecimento educacional. 



    É o relatório. Decido.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pela Corte estadual, manteve a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, sob os seguintes fundamentos:



    Conforme relatado, busca-se, na espécie, seja afastada a causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei n. 11.343/2006. 



    Para uma melhor compreensão da controvérsia, confira-se a fundamentação adotada pela Corte local para aplicar a referida majorante (e-STJ, fls. 103/105): 



    [...] Consta ainda, que o tráfico de drogas era realizado nas imediações de uma unidade de ensino (creche) e um posto de saúde (cf. fl. 29/33) Consta dos autos que o acusado é conhecido dos meios policiais pelo envolvimento no crime de tráfico de drogas e que, após investigações prévias realizadas pela Delegacia Especializada, apurou-se o envolvimento dele no tráfico de drogas, sendo, por isso, expedido mandado de busca e apreensão (autos nº 1501093-21.2021.8.26.0637 cf. fl. 18/25). 



    [...] 



    Na terceira etapa da dosimetria, assiste razão ao Parquet, devendo incidir a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei Antidrogas, em razão da proximidade entre o local dos fatos e uma creche, o que foi comprovado pelo relatório de fls. 29/31, cabendo ressaltar que a majorante é de índole objetiva, e “para a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 basta que a prática delitiva tenha ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo prescindível a realização de perícia para tal aferição se a proximidade do local restou comprovada por outros elementos de prova” (C. STJ,HC nº 359.934/SP, C. 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/08/2016). Portanto, recrudesço a pena em 1/6 (um sexto), que alcança5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão. [...] 



    Da leitura acima, extrai-se que o Tribunal a quo consignou que o crime de tráfico foi praticado nas proximidades de uma unidade de ensino (creche) e um posto de saúde, motivo pelo qual aplicou a de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006. 



    Como é cediço, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito (HC n. 164.414/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 20/8/2015, DJe 8/9/2015). 



    Como se vê, a majoração da pena na terceira fase da dosimetria no patamar de 1/6 (fundamentação concreta) ampara-se em circunstância fática na qual foi praticado o crime de tráfico de drogas, isto é, nas imediações de um posto de saúde e de um estabelecimento de ensino, conjuntura essa que, na trilha da jurisprudência desta CORTE SUPREMA, é suficiente para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06. Precedentes: HC 186.717/SP, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 12/06/2020; HC 185.939/SP, Rel. ROBERTO BARROSO, DJe de 27/05/2020; HC 176.296/SP, Rel. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 23/04/2020; HC 138.944/SC, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2017; HC 117.219/MT, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/11/2013; HC 116.929/SP, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 04/11/2013, esse último assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, 'd' E 'i'. ROL TAXATIVO. TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006). REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local.



    2. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97.058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94.073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010.



    3. In casu, os pacientes foram condenados, respectivamente, a 5 (cinco) anos de reclusão e a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino), a ser cumprida no regime fechado, pois foram presos em flagrante, próximo a estabelecimento de ensino, na posse de 180 (cento e oitenta) pedras de crack, uma porção de maconha e R$ 257,00, em notas de pequeno valor.



    4. O Superior Tribunal de Justiça, chancelando a dosimetria realizada pela Corte estadual, manteve a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, em razão dos pacientes terem sido flagrados praticando o crime de tráfico de entorpecentes próximo a estabelecimento de ensino.



    5. No caso sub examine, conforme destacou a Procuradoria Geral da República, o entendimento jurisprudencial e doutrinário é no sentido de que a causa de aumento deve incidir sempre que o tráfico seja praticado em locais em que há maior facilidade de difusão do vício diante da maior concentração pessoas. No caso, cuidando-se de crime praticado nas imediações de estabelecimentos de ensino, não há como negar que é maior o perigo para a saúde pública e, mais: não exige a lei que esse estabelecimento seja especialmente visado pelo delinquente. Basta a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade.



    6. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    7. Ordem de Habeas corpus extinta por inadequação da via eleita.



    Sendo assim, a exasperação da pena em 1/6 foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.



    E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente